Tribunal: TJBA
Processo: 8091626-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091626-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: JP COMERCIO E REPRESENTACAO DE LOTERIAS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DO TEMA 610 DO STJ. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que nego
u seguimento a recurso especial, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 610 do STJ, que fixa o prazo prescricional trienal para a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste em contrato de plano de saúde.

2 -
O recurso especial.
O recorrente sustentou violação ao art. 15 da Lei nº 9.656/98 e aos arts. 342, I, 369, 371, 435, 437, §1º, e 927, III, do CPC, alegando a legalidade dos reajustes por sinistralidade em contrato coletivo empresarial e a aplicação equivocada do Tema 610/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se há distinguishing entre o caso concreto e o Tema 610/STJ que justifique o processamento do recurso especial, notadamente quanto à alegada contrariedade ao prazo prescricional trienal fixado para a restituição de valores em contratos de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O acórdão recorrido está em consonância com o Tema 610/STJ (REsp nº 1.360.969/RS e REsp nº 1.361.182/RS), segundo o qual a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste em contrato de plano de saúde prescreve em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002).

5 - A sentença, mantida pelo acórdão recorrido, limitou a restituição dos valores pagos a maior ao período a partir de julho de 2020, observando a prescrição trienal em relação à data do ajuizamento da ação (20/07/2023), em perfeita consonância com a tese vinculante.

6 - O agravante não demonstrou distinguishing entre o caso concreto e o paradigma aplicado na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 15; CC/2002, art. 206, § 3º, IV; CPC, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.360.969/RS e REsp nº 1.361.182/RS (Tema 610).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
n. 8091626-43.2023.8.05.0001, sendo parte(s) Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e parte(s) Agravada
JP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LOTERIAS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.